Tribunal: TJDFT
Processo: 0716221-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DESPACHO Considerando-se que a causídica do falecido autor noticiou a existência de 02 (dois) herdeiros menores (Thiago Sena Leandro Brandão e Angélica Sena Leandro Franco Brandão), dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para informar se possui interesse em intervir no feito, de acordo com o art. 178, inciso II do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator